Tribunal: CARF
Processo: 18186.722149/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722149/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.418 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
TEAM EVENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/04/2018
SIMPLES NACIONAL. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA
O requerimento de desistência do recurso voluntário e do processo
administrativo em curso acarreta o não conhecimento do recurso pendente de
análise e julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-68.290, de 09 de março de
2020, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Este processo teve início com o pedido formulado em 28/03/2018 pelo contribuinte,
então Team Eventos Ltda. (fls. 2/3), para revisão de sua exclusão a partir de 01/04/2018
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722149/2018-15
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722149/2018-15

do Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, realizada
por comunicação obrigatória automática, sob a alegação de ter havido equívoco na
informação da atividade econômica vedada correspondente ao CNAE 78.20-5/00 -
Locação de mão de obra temporária.
A autoridade tributária acatou a alegação de erro no preenchimento da alteração dos
dados no CNPJ e deferiu o pedido do contribuinte por meio do Despacho Decisório
SRRF08-RF/EASIN/no 939/2019, de 06/03/2019 (fls. 31/33). A decisão retroagiu a
01/04/2018, data dos efeitos da exclusão, devendo o contribuinte permanecer como
optante pelo Simples Nacional desde a última data de opção, 01/07/2007.
Em 15/03/2019 o contribuinte apresentou petição, juntada às fls. 50/51, requerendo a
anulação do Despacho Decisório SRRF08-RF/EASIN/no 939/2019, para que pudesse
permanecer na modalidade de tributação Lucro Presumido desde 01/04/2018. Alegou,
em síntese, que estava entregando suas obrigações e recolhendo seus impostos pelo
regime do Lucro Presumido desde o desenquadramento, e que o retrocesso para o
regime do Simples Nacional lhe seria muito mais prejudicial.
Este novo pedido foi indeferido por meio do Despacho Decisório SRRF08-
RF/EASIN/no 1.171/2019, de 26/03/2019 (fls. 70/74), uma vez que o cancelamento da
exclusão havia se dado a pedido do contribuinte, que teve a oportunidade, durante quase
doze meses, de desistir do seu pedido, mas não o fez, e porque a opção pelo Simples
Nacional é irretratável para todo o ano-calendário, não havendo hipótese de retratação
na legislação de regência.
O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório SRRF08-RF/EASIN/no 1.171/2019
em 18/04/2019 (fl. 88) e apresentou a manifestação de inconformidade tempestivamente
em 02/05/2019 (fls. 78/87), que é o objeto de exame por esta Turma de Julgamento.
Em suas razões, a empresa afirma que o seu regime de apuração foi alterado sem prévio
aviso pela autoridade tributária, que também deixou de observar o período em que a
empresa permaneceu excluída do Simples Nacional, entregando suas obrigações como
lucro presumido para respeitar o regime que constava nos cadastros da Receita. Afirma
que a decisão lhe trouxe prejuízos, que, em parte, foi causado pela mora em sua
prolação, e que, a fim de revertê-los, pediu a reconsideração em 15/03/2019, o que foi
indeferido.
Sustenta que a decisão que indeferiu o seu pedido de reconsideração ignorou fatores
expressos em lei federal, como o direito adquirido, menor prejuízo ao contribuinte e
difícil reparação quanto às obrigações e recolhimentos baseados no Lucro Presumido.
Alega que os dispositivos legais adotados na decisão administrativa não se harmonizam
com a hipótese de reinclusão ao regime, ainda mais quando ignorou preceitos legais do
processo administrativo federal da Lei no 9.784/1999.
Salienta que a decisão quanto ao restabelecimento do Simples Nacional foi morosa e
extrapolou o seu pedido, retroagindo os seus efeitos como se nunca tivesse sido
excluído do regime, ignorando todas as obrigações e recolhimentos entregues neste
período em que permaneceu no Lucro Presumido.
Cita o artigo 49 da Lei no 9.784/1999, que estabelece que, concluída a instrução do
processo administrativo, a Administração tem o prazo de trinta dias para decidir, salvo
prorrogação por igual período expressamente motivada, e o inciso LXXVIII do artigo 5o
da Constituição Federal, que trata da duração razoável do processo e dos meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722149/2018-15

Argumenta que a decisão deixou de observar que o contribuinte não fez a opção
espontânea ao regime do Simples Nacional em janeiro/2019 no portal da Receita
Federal, quando tinha todos os requisitos para fazê-lo.
Transcreve o artigo 52 da Lei no 9.784/1999 para manifestar seu entendimento de que o
processo deve ser extinto caso o seu objeto esteja prejudicado por fato superveniente,
como acredita ser o caso em concreto, tanto pelas entregas de obrigações e
recolhimentos de impostos como lucro presumido, como pela falta de opção espontânea
pelo regime do Simples Nacional em janeiro/2019.
Afirma que o pedido de anulação do despacho SRRF08-RF/EASIN no 1.171/2019 foi
indeferido sem sequer explicar os efeitos de sua decisão, ignorando o que determina o
artigo 53 da Lei no 9.784/1999.
Sustenta que as obrigações que tiveram de ser entregues no período entre a decisão que
excluiu a empresa e a decisão que a incluiu novamente no Simples Nacional,
retroagindo seus efeitos, não deverão sofrer reajustes, correções ou multas, uma vez que
o contribuinte não pode sofrer punições por fato que não deu causa, já que o período
entre o seu pedido e o deferimento não é de sua responsabilidade.
Assevera que o Auditor da Equipe, além de retroagir sua decisão, mesmo sem
requerimento do contribuinte, não observou a situação fiscal e recolhimentos da
empresa recorrente como Lucro Presumido, ignorando a perda do objeto ante a ausência
de opção espontânea em janeiro/2019, extrapolou o exercício corrente para declinar seu
despacho decisório e não seguiu a determinação da lei em reincluir o contribuinte no
mês seguinte ao da ocorrência abril/2019 (decisão ora atacada).
Afirma que a administração tributária está adstrita ao princípio de proibição do
comportamento contraditório, que se demonstra pela retroatividade aplicada no caso em
tela ao contribuinte, de maneira prejudicial à sua atividade e aos negócios
desempenhados no período em que se operou a exclusão.
Argumenta que, sendo a adesão ao Simples opção do contribuinte, nos termos do artigo
16 da Lei Complementar no 123/2006, e tendo a empresa deixado de optar
espontaneamente e de maneira expressa pela sistemática em questão, decorrido o ano-
calendário em que ingressou com a impugnação à sua exclusão de ofício, não há que se
falar em inclusão retroativa, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
Ao final, o contribuinte requer:
1) o recebimento da manifestação de inconformidade em seu efeito suspensivo com
fulcro no artigo 61, § único da Lei 9.784/1999, evitando com isso qualquer pendência
ou ausência de declarações e cobranças indevidas de impostos que impeçam a empresa
recorrente de obter as Certidões de Regularidade Fiscal e Cadastral perante este órgão;
2) a manutenção da exclusão do Simples Nacional desde 01/04/2018, anulando o
despacho decisório de reinclusão no Simples Nacional (SRRF08 – RF/EASIN/ no
1171/2019 –26/03/2019);
3) caso não seja o entendimento, que seja determinada a anulação do despacho decisório
quanto aos efeitos retroativos ao Simples Nacional;
4) caso ainda não seja o entendimento, que não seja prejudicado com os efeitos da r.
decisão com a imputação/responsabilização de multa/juros e outros acréscimos legais e
apenamentos relativos ao despacho decisório, esclarecendo quanto à migração das
obrigações e informações do Lucro Presumido para o Simples Nacional;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722149/2018-15

5) seja determinado que todas as intimações relativas a atos e despachos oriundos deste
processo sejam feitas por meio do DTE – Domicilio Tributário Eletrônico da empresa
recorrente.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/04/2018
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO.
DESISTÊNCIA MANIFESTADA A DESTEMPO. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão validamente proferida pela autoridade tributária competente em atendimento
a pedido vigente do contribuinte não pode ser anulada em razão de desistência
manifestada posteriormente à sua emissão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 25/06/2020 (e-fls. 119) e
apresentou recurso voluntário no dia 26/06/2020 (e-fls. 102 a 114).
Aos 22/01/2021, foi requerida a juntada aos autos de pedido de desistência ao
recurso voluntário apresentado (e-fls. 124).
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Conforme demonstrado no voto deste acórdão, a Recorrente pleiteou a desistência
do recurso voluntário, pois não mais desejava manter a discussão administrativa em análise
nestes autos.
Diante disso, embora tempestivo o recurso voluntário, esse não poderá ser
analisado, tem em vista que expressamente, conforme determina o art. 51 da Lei no 9.784/99, a
Recorrente pleiteou a desistência da discussão administrativa objeto destes autos, senão vejamos
os termos da petição às fls. 124:
TEAM EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF sob o n° 06.887.003/0001-75, estabelecida na
Rua Comendador Quirino Teixeira, 594 – Jardim Leonor Mendes de Barros, Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 02348-060, optante pelo Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE, neste ato representado por seu procurador ANDERSON
ROSANEZI, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil OAB/SP sob o n°
234.164, com escritório na Rua Coronel Irineu de Castro, n° 470, Jardim Anália Franco,
Cidade
de
São
Paulo,
Estado
de
São
Paulo,
CEP:
03333-050,
e-mail
anderson@rosaneziramos.com.br, instrumento de procuração anexo (doc já anexo) e
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722149/2018-15

por meio de seu representante legal DOUGLAS DA PIEDADE BATISTA, brasileiro,
divorciado, portador da cédula de identidade RG no 18.209.923-4, inscrito no CPF/MF
sob o no 129.395.148-01, natural de São Paulo/SP, residente e domiciliado à Rua
Comendador Miguel Calfrat, no 667 – apartamento 144 – Vila Olímpia – CEP 04537-
082 – São Paulo/SP, vem se informar e que:
Team Eventos – empresa que atua no seguimento de entretenimento (shows e eventos
diversos), uma das atividades mais prejudicadas neste tempo pandêmico e em virtude da
crise que aterroriza o mundo vai requerer pela opção ao Simples Nacional a contar de
01/01/2021 e voltar para o sistema tributário mais benéfico nestes tempos difíceis.
Diante do exposto e para que não haja nenhum prejuízo à empresa quanto aos
pedidos feitos em sede de recurso, vem respeitosamente, requerer de acordo com a
legislação vigente a desistência do presente recurso e do processo administrativo
em epígrafe, fazendo com que seja determinado o arquivamento digital do
presente feito. (grifos nossos)
Não restam dúvidas, portanto, que a Recorrente pleiteou a desistência do recurso
voluntário apresentado.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital